Tribunal: TJMT
Processo: 1006169-61.2023.8.11.0013
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006169-61.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEDIELSON ALEJANDRO RAIMUNDO BARROS - CPF: 061.792.221-77 (APELANTE), GABRIEL LUCAS LOPES MARIO - CPF: 050.779.711-61 (TERCEIRO INTERESSADO), HERDET DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 080.836.662-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS PEREIRA NUNES - CPF: 061.340.901-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE DE SOUZA PEREIRA - CPF: 001.743.081-08 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLINA DOS SANTOS - CPF: 038.041.071-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DORCA FRANCA DOS SANTOS - CPF: 650.075.301-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOILSON DUARTE - CPF: 022.113.411-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA ARRUDA SOUZA - CPF: 853.269.841-72 (VÍTIMA), EMILLI RAINARA TOMAS SILVA - CPF: 061.357.321-88 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TORTURA MAJORADA (LEI 9.455/97, ART. 1º, INCISO II, § 4º, INCISO III). CORRUPÇÃO DE MENOR (ECA, ART. 244-B). ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA (CP, ART. 288, § ÚNICO). AMEAÇA (CP, ART. 147,
CAPUT
). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DECOTE DE AGRAVANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de tortura majorada (Lei 9.455/97, art. 1º, inciso II, § 4º, inciso III), corrupção de menor (ECA, art. 244-B), associação criminosa majorada (CP, art. 288, parágrafo único) e ameaça (CP, art. 147,
caput
).

2. Fatos relevantes:
(i)
apelante que se reuniu com dois adolescentes de 17 (dezessete) anos para prática do crime de tortura;
(ii)
vítima que foi induzida a ir até o local, amarrada e agredida por três pessoas;
(iii)
apelante que alegou ter praticado o delito como forma de quitar dívida com a facção criminosa Comando Vermelho;
(iv)
ausência de prova de prévio vínculo estável para prática de outros delitos;
(v)
apelante que proferiu ameaça quando estava preso, sem especificar qual o policial.

3. Requerimentos:
(i)
absolvição do crime de associação criminosa, por falta de prova da estabilidade e permanência da associação;
(ii)
aplicação da excludente de culpabilidade da coação irresistível para o delito de tortura;
(iii)
absolvição do crime de corrupção de menor, por ausência de comprovação de que o menor era
“corruptível”
;
(iv)
absolvição do crime de ameaça, sob o argumento de que a conduta era atípica;
(v)
revisão da dosimetria para afastamento da agravante de emboscada e decote da majorante do envolvimento de adolescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
a suficiência de provas para a condenação pelo crime de associação criminosa;
(ii)
se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da coação moral irresistível;
(iii)
se a condenação por corrupção de menor exige prova de que o menor era
“corrompível”
;
(iv)
se a conduta de ameaça exige vítima determinada; e
(v)
se é possível afastar a agravante de emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

P
ara configuração do crime de associação criminosa é imprescindível prova do
animus associativo
entre três ou mais pessoas, bem como a finalidade específica de juntas praticarem uma pluralidade de delitos.

6. A união ocasional de agentes com o objetivo de cometer um delito específico não é capaz de configurar o tipo penal em análise, mormente porque o crime inscrito no art. 288 do Código Penal exige a prática reiterada de crimes.

7. A inexigibilidade de conduta diversa se configura apenas quando não é possível exigir comportamento diferente do praticado pelo agente em determinada situação de risco ou nas hipóteses de coação moral irresistível e obediência hierárquica.
A alegação de dívida com facção criminosa, sem provas concretas, é insuficiente para configurar a exclusão de culpabilidade.

8.
O objeto jurídico tutelado pelo art. 244-B do ECA é a proteção da moralidade do menor, visando impedir tanto o ingresso, como a permanência do menor no universo delituoso, sendo irrelevante para a tipificação do delito a participação em momento anterior da criança ou do adolescente em ato infracional diverso.

9.
Para a configuração do crime em análise, é imprescindível que a suposta promessa de mal injusto e grave tenha sido proferida contra pessoa certa e determinada, inexistindo o delito contra pessoa indeterminada.

10. Incide a agravante prevista no art. 61, II,
“c
”, do Código Penal nos casos em que o agente usa de subterfúgio para atrair a vítima, bem como dificulta qualquer exercício de defesa por meio da superioridade numérica de agentes e restrição física da vítima.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 22, 61, II, "c", 69, 147, 288, parágrafo único; CPP, art. 386, III e VII; ECA, art. 244-B; Lei 9.455/97, art. 1º, inciso II, § 4º, inciso III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 871.559/SP, AgRg no AREsp n. 2.429.606/DF; TJMT, 0029277-30.2015.8.11.0042, ApCrim 1004849-10.2022.8.11.0013; TJSP, ApCrim 0004026-95.2016.8.26.0126.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Jedielson Alejandro Raimundo Barros
contra sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou às seguintes penas:

(i)
para o crime de tortura majorada (Lei 9.455/97, art. 1º, inciso II, § 4º, inciso III) à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão;

(ii)
para o crime de corrupção de menor (ECA, art. 244-B), em concurso formal (CP, art. 70,
caput
), à pena de
01 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
;

(iii)
para o crime de associação criminosa majorada (CP, art. 288, § único) à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão;

(iv)
para o crime de ameaça (CP, art. 147,
caput
) à pena de 01 (um) mês de detenção.

Somadas nos termos do art. 69 do Código Penal, o apelante foi condenado à pena total de
07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e
01 (um) mês de detenção
, em regime inicial
fechado
, sendo
negado
o direito de recorrer em liberdade.

Inconformada, a Defensoria Pública do Estado almeja a absolvição do crime de associação criminosa majorada (CP, art. 288, § único), em razão da falta de prova quanto à estabilidade e permanência da associação. Invoca a excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do Código Penal quanto ao delito de tortura, ao asseverar que o apelante confessou ter praticado o crime
“sob coação irresistível, para saldar uma dívida com o Comando Vermelho”
(
sic,
id. 235466206).

Requer, também, a absolvição do crime de corrupção de menor (ECA, art. 244-B), sob a tese de que
“é imprescindível a demonstração de que o menor era puro, ou seja, corrompível”
(
sic
). Postula a absolvição do crime de ameaça (CP, art. 147), ao argumentar que a ameaça foi genérica, proferida contra todos os policiais,
“tratando-se mais de um desabafo pela violência sofrida, do que uma ideia a ser concretizada”
(
sic
).

Se mantida a condenação, a defesa questiona a dosimetria da pena, com o fim de excluir a agravante da emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecida sobre a pena do crime de tortura majorada; bem como decotar a majorante de participação de adolescente no crime de associação criminosa, por flagrante
bis in idem
com o crime de corrupção de menor (id. 235466206).

Contrarrazões da 1ª Promotoria de Justiça de Pontes e Lacerda pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja afastada a majorante do envolvimento de adolescente no crime de associação criminosa (id. 235466219).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso defensivo, a fim de que seja
“aplicada a circunstância atenuante pela confissão espontânea na dosimetria da pena do crime de lesão corporal”
e
“afastando-se o dano moral arbitrado”
(
sic,
id. 241515668).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

O apelante
Jedielson Alejandro
foi denunciado pela prática dos crimes de tortura majorada (Lei 9.455/97, art. 1º, inciso II, § 4º, inciso III), associação criminosa majorada (CP, art. 288, § único), corrupção de menor (ECA, art. 244-B) e ameaça (CP, art. 147,
caput
), descritos da seguinte forma:

“(...) Extrai-se dos autos que, em momentos anteriores e no dia 25 de outubro de 2023, o denunciado Jedielson Alejandro Raimundo Barros e os adolescentes Herdet dos Santos da Silva (17 anos de idade) e Matheus Pereira Nunes (17 anos de idade) uniram-se para cometer crimes em Pontes e Lacerda/MT.

Segundo restou apurado, o denunciado Jedielson Alejandro Raimundo Barros e os adolescentes Herdet dos Santos da Silva e Matheus Pereira Nunes são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. Nessa condição, eles ditam regras a serem seguidas por membros e simpatizantes, bem assim pela sociedade, exercendo dominância em bairros periféricos. Quando entendem ter havido desrespeito das regras, aplicam castigos físicos às pessoas.

Consta dos autos, ademais, que no dia dos fatos, a ofendida Emilli Rainara Tomas Silva recebeu uma ligação telefônica no seu aparelho celular, onde o interlocutor, cuja voz era masculina, disse que alguém iria até a sua residência buscá-la para conversarem e resolverem uma situação.

Pouco tempo depois, um veículo do tipo ‘uber’, conduzido por uma mulher (Dorca), e tendo como passageiros o denunciado Jedielson Alejandro Raimundo Barros e os adolescentes Herdet dos Santos da Silva e Matheus Pereira Nunes, parou defronte à residência da ofendida, oportunidade em que os increpados solicitaram que ela entrasse no automóvel.

A partir daí, com a vítima no interior do automóvel, com sua liberdade restringida, todos trafegaram com o veículo sentido ao município de Cáceres/MT, quando entraram em uma rua, indo até uma residência abandonada em local ermo.

Neste local, o denunciado Jedielson Alejandro Raimundo Barros, os adolescentes Herdet dos Santos da Silva e Matheus Pereira Nunes e a vítima Emilli Rainara Tomas Silva desceram do automóvel, enquanto a motorista do veículo ‘uber’ foi embora do local.

Então, o denunciado e os adolescentes levaram a ofendida para o interior da residência, onde a obrigaram a ficar de joelhos. Antes de começarem a torturá-la, os increpados mencionaram que as agressões seriam em virtude de uma conversa (fofoca) que a ofendida havia feito, por ter comentado com uma amiga sobre uma suposta traição da esposa de um membro da facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’.

Ainda, os increpados efetuaram uma ligação para um terceiro indivíduo, e o interlocutor teria ordenado que era para eles aplicarem um ‘salve’ contra a ofendida, oportunidade em que imobilizaram a ofendida com uma alça.

Neste momento, os increpados passaram a torturar a ofendida, com o emprego de violência, a sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal. Os denunciados, agrediram a ofendida com vários golpes de mangueira nas costas, bem como com chutes e murros, causando-lhe lesões corporais (vide imagens de id. 133242793), além de ameaçar esfaqueá-la, sendo que, durante as agressões, a ofendida gritava por socorro.

Ao fim da tortura, os increpados efetuaram uma ligação para a motorista do ‘uber’, solicitando que ela os buscasse no mesmo lugar que havia os deixado. Após, o veículo chegou e todos embarcaram no automóvel e evadiram-se do local.

Acontece que, neste momento, uma equipe da Força Tática (Polícia Militar) realizava patrulhamento nas imediações do Bairro Residencial Glória, quando receberam uma informação dando conta de que uma pessoa do sexo feminino estaria sob o poder de três suspeitos, utilizando um veículo como transporte. Além disso, foram informados que vizinhos do local, teriam ouvido barulhos semelhantes a agressões e pedidos de socorro no logradouro.

Então, iniciaram as diligências para localizar o local do crime, contudo, no primeiro momento, não foi possível achar o endereço onde acontecia o crime. Por conseguinte, após aproximadamente 40 (quarenta) minutos da primeira denúncia, os policiais avistaram um veículo com as características semelhantes às repassadas anteriormente.

Assim, ante a fundada suspeita, os policiais realizaram a abordagem do referido veículo, e, no interior do automóvel, constataram a presença do denunciado Jedielson Alejandro Raimundo Barros, os adolescentes Herdet dos Santos da Silva e Matheus Pereira Nunes, a vítima Emilli Rainara Tomas Silva, bem como a condutora que presta serviço de ‘uber’, identificada como Dorca.

Os policiais visualizaram diversos sinais de agressão física nas costas da ofendida Emilli Rainara Tomas Silva, semelhantes a açoitamento, bem como perceberam que ela estava em completo estado de choque pela violência que havia acabado de sofrer.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão aos increpados.

Ademais, destaca-se que a testemunha Dorca Franca dos Santos, motorista de aplicativo, levou os policiais até o local onde ocorreu o crime, sendo que, durante as buscas realizados no local, no interior da residência, os policiais encontraram 01 (uma) faca, 01 (uma) alça grande de bolsa e 01 (uma) mangueira, que, segunda a ofendida, foi utilizada pelos suspeitos para amarrar seus braços, sendo submetida a agressões físicas e tortura psicológica, bem como ameaçada de morte com a faca.

Ressalta-se que, para a prática do fato criminoso, Jedielson Alejandro Raimundo Barros corrompeu os adolescentes os adolescentes Herdet dos Santos da Silva e Matheus Pereira Nunes, com estes praticando e induzindo-os a praticarem as condutas dos crimes de associação criminosa e tortura majorada.

Por fim, frisa-se que, enquanto o denunciado Jedielson Alejandro Raimundo Barros estava detido na cela do CISC, ele ameaçou, de causar mal injusto e grave contra a Investigadora de Polícia Alessandra Arruda Souza e os demais policiais que estavam no local, dizendo: ‘oh, quando eu sair da cadeia, eu vou matar tantos policiais vai morrer tudo na minha mão’ (...)”
(
sic,
id. 235465185).

A fase policial reuniu imagens de hematomas no corpo da vítima
Emilli Rainara
(id. 235465168) e termo de exibição e apreensão de 01 (uma) faca tipo punhal de quatorze centímetros, 01 (uma) mangueira de máquina de lavar roupa, medindo um metro e 03 (três) aparelhos de celular (id. 235465176, p. 24).

Durante a fase judicial, foram colhidos depoimento da vítima
Emilli Rainara
, da Policial Civil
Alessandra Arruda
, dos Policiais Militares
Joilson Duarte
,
Ronair Willian
e
Antônio Marcos
, das testemunhas
Herdet dos Santos
e
Dorca França
. Por fim, procedeu-se ao interrogatório do apelante
Jedielson Alejandro
.

A vítima do crime de tortura,
Emilli Rainara
, explicou que o apelante e dois adolescentes a chamaram para resolver uma suposta fofoca que envolvia amigos em comum. Explicou que, posteriormente, foi buscada por um motorista de aplicativo e conduzida até a residência onde eles estavam. Descreveu que, ao chegar, os presentes trancaram a casa, ordenaram que ficasse de joelhos e estabeleceram contato com outra pessoa pelo celular. Detalhou que, então, iniciaram uma sequência de agressões físicas com o uso de um cano de narguilé, além de amarrarem suas mãos e taparem sua boca.

Afirmou que havia três pessoas na residência, dos quais dois aparentavam ser menores de idade. Destacou que um dos menores se recusou a participar das agressões, afirmando que
“não batia em mulher”
. Relatou ter sido torturada pelos indivíduos por aproximadamente 30 a 40 minutos. Esclareceu que as agressões foram motivadas por uma fofoca, supostamente transmitida a uma amiga chamada
“Sara”
, e que, após uma discussão com essa amiga, esta teria procurado os suspeitos. Narrou, ainda, que os criminosos declararam que as agressões serviam para que a vítima
“aprendesse a não falar sobre os outros”
e mencionaram que a fofoca envolvia o irmão deles, razão pela qual a vítima teria que
“tomar um salve”
.

O PM
Antônio Marcos da Silva
esclareceu ter auxiliado na prisão do apelante, relembrando que, durante uma ronda no Residencial Glória, receberam um chamado via COPOM informando que moradores reportaram terem ouvido um pedido de socorro e que a informação incluía a descrição de um veículo suspeito. Narrou que, cerca de 40 minutos depois, avistaram um carro com as características mencionadas saindo do Bairro Glória. Detalhou que, ao abordarem o veículo, encontraram os três suspeitos acompanhados de uma pessoa que aparentava ser a vítima que pedira socorro. Afirmou que a vítima, no momento da abordagem, parecia bastante assustada e apresentava sinais visíveis de violência.

Informou que, durante a confecção do Boletim de Ocorrência, a vítima relatou ter sido abordada próximo à sua residência e levada para o Residencial Glória, onde foi submetida a um
“salve”
. Explicou que, durante esse tempo, os três suspeitos participaram de uma chamada telefônica na qual eram instruídos sobre o que deveriam fazer. Mencionou que a vítima não revelou o motivo exato para as agressões. Detalhou que, após a abordagem, a equipe retornou à residência onde o
“salve”
foi praticado e localizaram uma faca, uma alça de bolsa e uma mangueira. Informou que, ao ser questionada, a vítima mencionou ter recebido diversos chutes e golpes com a mangueira, enquanto a faca era usada em tom de ameaça. Esclareceu, por fim, que não conhecia o apelante
Jedielson Alejandro
, nem os menores de idade de ocorrências anteriores.

No mesmo sentido, o PM
Ronair Willian Gomes da Silva
relembrou a abordagem do automóvel suspeito, destacando que a vítima estava em estado de choque, incapaz de falar, além de apresentar marcas de violência. Acrescentou que os suspeitos e a vítima estavam em um
“Uber”
e que requereram ao motorista que guiasse a guarnição até o local onde eles teriam embarcado. Relatou ter apreendido na residência uma mangueira, uma alça de bolsa e uma faca e que a vítima informou ter sido mantida em cárcere privado, amarrada e ameaçada com uma faca no pescoço, enquanto os criminosos ameaçavam matá-la. Esclareceu que a vítima não sabia o motivo das agressões e que já conhecia os indivíduos de outras ocorrências anteriores.

O PM
Joilson Duarte
apresentou relato semelhante, descrevendo que a vítima estava em estado de choque, com sinais de açoitamento e que relatou ter sido agredida e ameaçada, sem que soubesse o motivo ou conhecesse bem os agressores. Afirmou que os adolescentes eram conhecidos como membros do Comando Vermelho, mas que não tinham informações quanto ao apelante
Jedielson Alejandro
.

Ouvido na qualidade de informante, o menor infrator
Herdet dos Santos da Silva
declarou que desconhecia quem ordenou o
“salve”
, sabendo apenas que o mandante usava a alcunha de
“Coroa”.
Explicou que participou da ação para quitar uma dívida, pois, caso contrário, também seria vítima. Relatou que conheceu o apelante
Jedielson Alejandro
e adolescente
Matheus Pereira
apenas no dia dos fatos, e que
“Coroa”
informou que a motivação envolvia
“talaricagem e caguetagem”
. Detalhou que a agressão ocorreu apenas com chibatadas usando uma mangueira, aplicadas pelo informante e
Matheus Pereira
, enquanto
Jedielson Alejandro
apenas se mantinha ao telefone.

Afirmou que
“Coroa”
fez uma ligação para o seu celular, a qual foi repassada a
Jedielson Alejandro
. Narrou que, ao saírem do Residencial Glória, foram abordados pela Polícia Militar em uma rotatória, estando no carro o informante, o apelante
Jedielson Alejandro
, o menor
Matheus Pereira
e a vítima, além da motorista de aplicativo, que não estava envolvida no caso. Por fim, esclareceu que não presenciou
Jedielson Alejandro
ameaçando a policial na delegacia.

A Policial Civil
Alessandra Arruda Souza
esclareceu ter sido a responsável pelo registro da ocorrência policial. Descreveu que, ao buscar o menor
Herdert

dos Santos
para ser ouvido pelo escrivão, o apelante
Jedielson Alejandro
insistia que a família de
Herdert
providenciasse um advogado e, ao se irritar, ameaçou matar todos os policiais presentes. Esclareceu que essa ameaça partiu apenas do apelante, enquanto os menores não fizeram ameaças. Afirmou que esses fatos ocorreram enquanto retirava
Herdert
da cela.

Ao ser interrogado em juízo, o apelante
Jedielson Alejandro
confessou ter participado do
“salve”
aplicado na vítima
Emilli Rainara
, esclarecendo que chamaram a vítima para participar de um salve, prometendo a ela o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Explicou que somente ao chegar no local e que a vítima entendeu que, na verdade, ela seria o alvo das agressões. Negou conhecer os dois adolescentes envolvidos no delito e afirmou que a ação foi ordenada por um indivíduo conhecido como
“Coroa”
, membro da facção Comando Vermelho, que entrou em contato pelo celular do menor
Herdert

dos Santos
.

Explicou que as agressões foram aplicadas em razão de a vítima estar envolvida em fofocas e que os atos consistiram em
“umas quatro mangueiradas nas costas, dois tapas na região da cabeça e dois chutes”
(
sic
). Acrescentou que participou da ação apenas porque estava devendo a organização criminosa e que depois que cumprisse o salve, deveriam levar a vítima embora para a casa dela, mas foram encontrados no
“Uber”
. Por fim, negou ter ameaçado os agentes policiais.

Expostos os elementos probatórios dos autos, passo ao exame das teses defensivas.

1.

Do crime de associação criminosa
:

Inicialmente, a defesa postula a absolvição do crime de associação criminosa. Afirmam que as provas dos autos apontam para a presença de vínculo estável e permanente entre os envolvidos. Aduz que os indícios revelam que os agentes se reuniram para a prática de um único crime, situação que não comporta o reconhecimento do tipo penal previsto no art. 288 do Código Penal.

Com efeitos, para configuração do crime de associação criminosa (CP, art. 288) é imprescindível a demonstração da estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, com a finalidade específica praticarem uma pluralidade de delitos.

Ou seja, a união ocasional de agentes com o objetivo de cometer um delito específico não é capaz de configurar o tipo penal em análise, mormente porque o crime inscrito no art. 288 do Código Penal exige a prática reiterada de crimes. Assim, se o grupo se mantém coeso para a prática de somente um crime, estaremos diante de mero concurso de agentes.

Inclusive, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados.
Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal
(HC n. 374.515/MS) (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 871.559/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023).

“(...) É firme o entendimento desta Corte Superior de que, para caracterização do delito do art. 288, caput, do Código Penal, é necessário, além da reunião de três ou mais pessoas, que
haja um vínculo associativo estável e permanente para a prática de crimes
. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.429.606/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/08/2024).

Nessa perspectiva, analisando cuidadosamente os autos, observa-se que não ficou evidenciada a existência de vínculo prévio, estável e com a finalidade de praticar outros crimes.

Fato é que, com a exceção do crime de tortura, não há prova de que o apelante e os menores infratores tinham a intenção de cometer outros crimes, tampouco há indícios de que o delito de tortura teria decorrido da suposta associação entre os agentes.

A simples leitura da sentença revela que a condenação está desacompanhada de prova concreta e fundamentada em um único parágrafo, no qual a juíza singular usa de mera conjectura para concluir pela prática do crime de associação criminosa. Confira-se:

“(...) Sob o mesmo prisma, imperiosa a condenação de
JEDIELSON
pelo crime de associação criminosa majorada (art. 288, parágrafo único, do CP), eis que, diversamente do que sustenta o acusado,
tudo indica que possuía contato prévio com os adolescentes Herdert e Matheus para a prática de crimes, inclusive porque não é crível que agruparam-se aleatoriamente para a prática de salve, sem qualquer vínculo antecedente
, e de maneira improvisada. Ao revés, como exposto, o delito foi friamente orquestrado pelo réu e pelos adolescentes infratores, inclusive, em contexto de facção criminosa. (...)”

Apesar de não ignorar que, muito provavelmente, os agentes se conheciam anteriormente, tal fato, por si só, não constitui argumento válido e suficiente para ensejar a condenação pelo crime de associação criminosa, pois baseado em mera presunção.

Importante ressaltar que não havia investigação preliminar, os aparelhos celulares apreendidos não foram periciados para se identificar possíveis diálogos entre os envolvidos e não há elementos que apontem a prévia união dos agentes, muito menos que havia a intenção de se cometer novos crimes.

Outrossim, nota-se que a imputação de associação criminosa contida na exordial é absolutamente genérica, sem qualquer referência a circunstâncias específicas do delito, como a forma de participação de cada um dos integrantes, data, local, organização ou quaisquer outros indicativos de vínculo prévio, estável e permanente.

Em suma, a reunião do apelante com os menores infratores não se mostrou estável e permanente, e muito menos que pretendiam praticar outros crimes, requisitos necessários para a configuração do tipo penal descrito no art. 288 do Código Penal.

Assim, diante escassez probatória, em que não ficou demonstrada a existência de vínculo e especial finalidade da associação, impõe-se a absolvição do crime de associação criminosa (CP, art. 288), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2.

Da excludente de culpabilidade da coação irresistível
:

A defesa almeja a absolvição do crime de tortura (Lei 9.455/97, art. 1º, inciso II, § 4º, inciso III), sob o argumente de que o apelante justificou ter agido apenas para saldar dívida com a organização criminosa Comando Vermelho, o que caracterizaria a excludente de culpabilidade da coação moral irresistível, prevista no art. 22 do Código Penal.

A configuração da excludente postulada depende dos seguintes requisitos:
(i)
ameaça do coator, ou seja, promessa de mal grave e iminente, o qual o coagido não é obrigado a suportar;
(ii)
inevitabilidade do perigo na posição em que se encontra o coagido; e
(iii)
caráter irresistível da ameaça.

Na espécie, em que pese os argumentos defensivos, a irresignação não reúne nenhuma das condições necessárias para o seu acolhimento, notadamente porque sequer ficou comprovado que o apelante tivesse alguma dívida com a organização criminosa ou que tal situação tenha sido usada para forçá-lo a praticar o delito de tortura em análise, ônus que, a teor do art. 156 do CPP, incumbia à defesa.

Assim, evidente que a versão do apelante é isolada e desprovida de qualquer prova válida, concreta e independente, não sendo possível, por isso, acolhê-la tão somente pelas declarações por ele apresentadas.

Outrossim, mesmo que se presumisse como verdadeiras a suposta dívida com a facção e as ameaças sofridas, não se pode olvidar que o apelante dispunha de alternativas lícitas para adimplir o suposto débito, como a comunicação dos fatos aos órgãos de segurança pública para a adoção das providências necessárias à repressão do ofensor e proteção da vítima, jamais se justificando a adoção de comportamento delitivo.

Nesse mesmo sentido, trago julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“(...) reconhecer a inexigibilidade de outra conduta que não o tráfico ilícito de entorpecente a quem passa por dificuldades financeiras seria autorizar que grande parte da população brasileira, em virtude do cenário econômico atual vivenciado, cometesse este crime, sob a garantia de saírem impunes pela referida excludente. (...)”
(TJMT, 0029277-30.2015.8.11.0042, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2016).

Em conclusão, se verdadeira a suposta coação, havia como superar o constrangimento ilegal, de modo que a ação praticada pelo apelante se deu de forma consciente, voluntária e livre.

Assim, revela-se totalmente infundada a pretensão absolutória pautada na excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do Código Penal.

3.

Do crime de corrupção de menor
:

A defesa sustenta, ainda, que a condenação do crime previsto no art. 244-B do ECA exige
“a demonstração de que o menor era puro, ou seja, corrompível”
e que, no caso em tela,
“não há prova de que os menores já não estivessem corrompidos”
(
sic,
id. 235466206).

Com efeito, o objeto jurídico tutelado pelo tipo em discussão é a proteção da moralidade do menor, visando impedir tanto o ingresso, como a permanência do menor no universo delituoso, sendo irrelevante para a tipificação do delito a participação em momento anterior da criança ou do adolescente em ato infracional diverso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 500, fixando a compreensão de que o delito de corrupção de menores tem natureza formal, sendo prescindível a demonstração da efetiva corrupção do inimputável, tanto à prática delitiva como na sua idoneidade moral.

Tal posicionamento tem refletido nos julgados deste Tribunal de Justiça:

“(...) A corrupção de menor caracteriza-se ‘independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal’ (STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (...)”
(TJMT, ApCrim 1004849-10.2022.8.11.0013, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024).

Na espécie, o conjunto probatório angariado revela a participação dos adolescentes
Herdet dos Santos
e
Matheus Pereira
, ambos com 17 (dezessete) anos de idade à época, em especial pela confissão do apelante
Jedielson Alejandro
, que admitiu o envolvimento deles no delito e pelas declarações dos agentes policiais
Antônio Marcos
e
Ronair Willian
e da vítima
Emilli Rainara
, que também atestaram a participação dos jovens infratores, o que basta para a manutenção da conclusão condenatória.

Assim, presentes provas de materialidade e autoria delitiva, também se mostra indevida a absolvição do crime de corrupção de menor (ECA, art. 244-B).

4.

Do crime de ameaça
:

A defesa sustenta a atipicidade da conduta imputada ao apelante, porquanto aduz que as “
ameaças não foram direcionadas especificamente à investigadora da Polícia, mas sim a todos os policiais em um momento de ira e discussão, dolo que não resta cabalmente demonstrado, tratando-se mais de um desabafo pela violência sofrida, do que uma ideia a ser concretizada
” (
sic,
id. 235466206).

Em que pese a comprovação da materialidade e autoria do delito, assiste razão à defesa quanto ao argumento de atipicidade da conduta.

Com efeito, para a configuração do crime em análise, é imprescindível que a suposta promessa de mal injusto e grave tenha sido proferida contra pessoa certa e determinada, inexistindo o delito contra pessoa indeterminado.

Nesse sentido, reproduzo a lição de Cézar Roberto Bittencourt:

“Somente pessoas determinadas podem ser sujeito passivo do crime de ameaça. Essa necessidade não chega ao exagero de exigir rigorosa individualização da vítima, sendo suficiente que o conteúdo da ameaça se conduza a determinada pessoa, que possa ser individualizada com facilidade. Enfim, ante os termos do art. 147 ­ ‘ameaçar alguém’ -, pessoa indeterminada não pode ser sujeito passivo desse crime.”
(Código penal comentado. 5. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2009, pág. 478/479).

No caso em julgado, a inicial acusatória descreveu que o apelante,
“com consciência e vontade, ameaçou a vítima
Alessandra Arruda Souza, de causar-lhes mal injusto e grave
”
(
sic,
id. 235465185).

No entanto, durante a instrução processual, a Policial Civil
Alessandra Arruda

esclareceu que retirava o adolescente
Herdet dos Santos
da cela, quando ouviu o apelante dizer que
“mataria todos os policiais”
(
sic
).

Diante desse panorama, diferente do que exposto na denúncia, é fácil perceber que as palavras proferidas pelo acusado não foram dirigidas diretamente à suposta vítima
Alessandra Arruda
, mas a todos os agentes policiais da unidade e não a alguém em específico.

E, mesmo que fosse superada tal questão, importante ressaltar que o delito de ameaça se constitui em promessa futura de mal injusto e grave, de modo que é necessária a presença de
animus
, ou seja, verdadeira intenção de concretizá-la, não se levando em conta meros desabafos ou palavras coléricas proferidas no calor do momento.

Sem esses pressupostos satisfeitos, não existe, juridicamente, ameaça. Isso porque em nenhum momento se denota a quem a promessa teria sido direcionada, tampouco há prova da intenção do apelante de cumpri-la efetivamente ou que a afirmação tenha gerado temor que o mal injusto e grave viesse a ocorrer nos integrantes da equipe policial.

Nesse mesmo sentido:

“AMEAÇA PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Pretendida absolvição. Necessidade. Atipicidade dos fatos. Desabafo direcionado a pessoas indeterminadas, não havendo prova de nenhuma ameaça direta à vítima que constou da denúncia. Não constatada seriedade nas palavras proferidas pelo réu. Absolvição decretada. Apelo provido.”
(TJSP, ApCrim 0004026-95.2016.8.26.0126, Relator Des. Diniz Fernando, Primeira Câmara de Direito Criminal, julgado em 08/04/2019).

Por esses motivos, impositiva a absolvição do crime de ameaça (CP, art. 147), diante da atipicidade da conduta, com forte no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

5.

Da agravante da emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima
:

Por derradeiro, a defesa almeja a exclusão da agravante genérica inscrita no art. 61, inciso II, alínea
“c”
, do Código Penal, aplicada sobre a pena do crime de tortura majorada. Assevera que
“inexiste qualquer prova produzida indicando que a vítima não teve qualquer chance de defesa como argumentado pelo juízo a quo”
(
sic,
id. 235466206).

Ao aplicar a agravante, o juízo singular considerou a superioridade numérica, além do fato de a vítima ter sido amarrada e amordaçada, expondo as seguintes considerações:

“(...) Constata-se a existência da agravante do crime cometido à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, prevista no artigo 61, inciso II, “c”, do Código Penal —
tendo em vista, sobretudo, a superioridade numérica e de força bruta (três homens contra uma mulher), além de ter sido a vítima amarrada e amordaçada, enquanto estava de joelhos, tornando-se impossível a fuga ou defesa
. (...)”
(
sic,
id. 235466204).

Não obstante os argumentos trazidos pela defesa, no caso em tela, a agravante encontra-se suficiente demonstrada pela prova dos autos, mormente porque o apelante atraiu a vítima com a promessa de que pagariam a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a ela e, após chegarem ao local, a amarraram e usaram da superioridade numérica e de armas brancas para causaram extremo sofrimento, sem que ela pudesse exercer qualquer tipo de defesa.

Logo, diversamente do que diz a defesa, há nos autos elementos suficientes para a manutenção da referida agravante.

6.

Da pena remanescente
:

Excluída a condenação dos crimes de associação criminosa e ameaça, remanescem apenas as penas dos crimes de corrupção de menor (ECA, art. 244-B) e tortura majorada (Lei 9.455/97, art. 1º, inciso II, § 4º, inciso III).

Os crimes foram cometidos mediante uma única ação, em um mesmo contexto, situação que atrai a incidência da figura do crime formal (CP, art. 70), no percentual de 1/6 (um sexto), o que resulta na pena final de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

Tendo em vista que o agente praticou os delitos a mando de organização criminosa e que as circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais e consequências do crime foram valoradas negativamente, o regime inicial de cumprimento permanecerá o
fechado
, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

7.

Conclusão
:

Pelo exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Jedielson Alejandro Raimundo Barros
, em dissonância do parecer ministerial, para
absolvê-lo
do crime de
associação criminosa
(CP, art. 288), por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e
absolvê-lo
do crime de
ameaça
(CP, art. 147,
caput
), pela atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Por efeito, aplicado o concurso formal (CP, art. 70) sobre os crimes remanescentes, fica o apelante
Jedielson Alejandro Raimundo Barros
condenado à pena total de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tortura majorada (Lei 9.455/97, art. 1º, inciso II, § 4º, inciso III) e corrupção de menor (ECA, art. 244-B).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024